Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBJETO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços de consultoria para renegociação de dívida bancária, determinando a restituição de valores pagos e condenando a parte ré-apelante ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes; (iii) verificar se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais; e (iv) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária.
III. Razões de decidir
3. Para negar a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário, bem assim que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causam prejuízo à manutenção da parte e de sua família. Inexistindo prova robusta da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração, prevalece o deferimento do benefício.
4. O princípio da boa-fé objetiva traduz-se numa regra de conduta que é baseada em um comportamento leal, ético. Pressupõe que as partes atuem reciprocamente com cooperação, lealdade, honestidade e confiança. Já o contrato não pode ser visto como mero instrumento de ilimitada e exclusiva manifestação da vontade, pois a função social do contrato traça limites para a autonomia de vontade, permitindo que, em situações excepcionais, o negócio jurídico seja revisado.
5. O contrato previa que o consumidor deveria interromper os pagamentos ao banco e realizar os pagamentos diretamente à contratada, sem anuência da instituição financeira, o que configura prática abusiva e objeto ilícito.
6. A contratada não realizou qualquer diligência extrajudicial ou judicial para renegociar a dívida, induzindo a consumidora à inadimplência e à ocultação do bem financiado, resultando em ação de busca e apreensão. Tal conduta da contratada violou a boa-fé objetiva e gerou enriquecimento ilícito, justificando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
7. O dano moral foi reconhecido, porque os acontecimentos ultrapassaram o mero aborrecimento, diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e da apreensão do veículo essencial à sua locomoção.
7.1. A indenização por dano moral foi mantida no valor fixado na sentença, porquanto proporcional e razoável.
8. O termo inicial dos juros de mora e a correção monetária foram corretamente fixados, contudo, possível é a interpretação lógico-sistemática do pedido, inclusive pela profundidade do efeito devolutivo a permitir o órgão julgador reapreciar questões que possuam relação com a matéria veiculada no recurso, a fim de alterar a taxa fixada na sentença e estabelecer a SELIC, aplicável a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
9. O legítimo exercício do direito de ação, tal como na espécie, não configura litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3o; art. 492;
CC, arts. 421, 422, 405, 406;
Emenda Constitucional n. 113/2021
CDC, arts. 2o, 3o, 14, 51, IV;
Decreto Lei n. 911/69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 362; AgInt no REsp n. 2.091.689/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/9/2024; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT. APC 2014.01.1.123794-6, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 14/12/2016; APC 0702532-36.2021.8.07.0021, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23/02/2023; APC 0706204-14.2023.8.07.0011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024; APC 0744518-48.2022.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 08/05/2023.